Tribunal: TJPA
Processo: 0804286-83.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804286-83.2017.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: ADNEYA PEREIRA SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Contratação Temporária Irregular. Nulidade do Contrato. Pagamento de FGTS e Férias Proporcionais. Recurso Desprovido.

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que condenou o Município ao pagamento de FGTS e férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional, em razão de contratação temporária irregular.

2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a contratação temporária da autora, prorrogada de forma sucessiva e sem justificativa adequada, configura nulidade do contrato; e (ii) se tal nulidade gera o direito ao levantamento do FGTS e ao pagamento de férias proporcionais.

3. A contratação temporária prorrogada de forma sucessiva e sem justificativa adequada viola os preceitos constitucionais do art. 37, IX, da CF, configurando nulidade do contrato.

4. Em caso de nulidade do contrato temporário, é devido o levantamento do FGTS e o pagamento de férias proporcionais, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Temas 191, 916 e 551 do STF).

5. Recurso desprovido.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX; Lei 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.06.2012; STF, RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 09/09/2024 a 16/09/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 20800817) interposto pelo
Município de Castanhal
contra decisão monocrática (Id. 19774463) que negou provimento à apelação por ele interposta, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que condenou o Município ao pagamento de depósitos do FGTS e férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, à autora
Adneya Pereira Santiago.

Em suas razões, o agravante sustenta que, por se tratar de contrato temporário, não há incidência de FGTS, uma vez que o vínculo jurídico da autora é de natureza administrativa, e não celetista. Além disso, argumenta que a autora não faz jus ao pagamento de férias, pleiteando, assim, a reforma da decisão monocrática.

Requer a reforma da decisão monocrática, para julgar improcedente o pedido autoral.

Certificado a não apresentação de contrarrazões (|Id. 21390899).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de
agravo interno
interposto pelo
Município de Castanhal
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação por ele interposta, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que condenou o Município ao pagamento de depósitos do FGTS e férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, à autora
Adneya Pereira Santiago.

Analisando as razões recursais, entendo que não merecem prosperar.

A sentença de primeiro grau, bem como a decisão monocrática que a manteve, reconheceu a nulidade do contrato firmado entre a autora e o Município de Castanhal, por ter ocorrido em desconformidade com os preceitos constitucionais previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal. A contratação temporária da autora, inicialmente prevista para atender a uma necessidade excepcional e temporária,
foi prorrogada de forma sucessiva e sem justificativa adequada, desvirtuando assim o caráter de temporariedade e excepcionalidade exigidos pela Constituição.

Transcrevo, a seguir, o trecho relevante da decisão monocrática que trata da contratação irregular:

“(...) A contratação por tempo determinado, prevista no art. 37, IX, da Constituição, tem como requisito a caracterização de necessidade temporária de excepcional interesse público, o que não se verifica no presente caso, evidenciando verdadeira violação da obrigatoriedade de concurso público para o provimento de cargos, prevista no art. 37, II, da CF.”

“Constata-se que o Município, ao contratar a requerente em caráter temporário, sem especificar o excepcional interesse público e sem justificar o prolongamento do contrato, praticou ato ilegal, em total afronta direta aos mandamentos constitucionais insculpidos no art. 37, incisos II e IX, e § 2º, da Carta Magna.” (...)

A decisão monocrática foi clara ao reconhecer que, em decorrência da nulidade do contrato temporário, a autora faz jus ao pagamento do FGTS, conforme disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 191). O Supremo Tribunal Federal também firmou entendimento de que, em casos de contratação temporária irregular, a nulidade do contrato gera o direito ao levantamento do FGTS, além do pagamento dos salários referentes ao período trabalhado (Tema 916 do STF).

No caso dos autos, ficou claro que a contratação da autora foi realizada de forma irregular (
período de 01/06/1998 a 31/12/201)
, sem observância dos requisitos constitucionais, configurando a nulidade do contrato. Dessa forma, a condenação ao pagamento do FGTS encontra respaldo legal, conforme jurisprudência consolidada do STF.

Quanto ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, o STF também já se manifestou, no
Tema 551
, que servidores temporários não fazem jus a essas verbas, salvo se houver previsão legal ou contratual expressa,
ou no caso de desvirtuamento da contratação temporária
. No presente caso, considerando o desvirtuamento do contrato temporário pela sua extensão além do permitido, entendo que sentença, ao condenar o Município ao pagamento dessas verbas, está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, a decisão monocrática atacada analisou adequadamente os fundamentos jurídicos e os precedentes vinculantes, aplicando corretamente o direito ao caso concreto. Não vislumbro qualquer razão para modificar o entendimento firmado.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos art. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertias de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos art. 81 e 1026, §§2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/09/2024